Tribunal: CARF
Processo: 16682.722011/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/07/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.722011/2017-17
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3302-008.178 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/07/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas. Por
maioria de votos, foi mantida a decisão proferida no acórdão no 3302-007.288, que negava
provimento ao recurso, Vencidos os conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus e
Raphael Madeira Abad, que afastavam da tributação do PIS e da Cofins o contrato no
2050.0028827.07.2.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 3302-
007.288, de 23 de julho de 2019, que negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2013
Ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722011/2017-17
Fl. 48136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722011/2017-17

CONTRATO DE AFRETAMENTO. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS
CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE UM CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de
afretamento e de prestação de serviços propriamente dita é artificial e não retrata a
realidade material das suas execuções, no caso concreto. O fornecimento dos
equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual
se trata de um único contrato de prestação de serviços, configurando a simulação
praticada, vinculado à causa do negócio jurídico.
SUPOSTA EXIGÊNCIA DA BIPARTIÇÃO PARA ADMISSÃO NO REGIME DO
REPETRO. DESCABIMENTO A concessão do regime do REPETRO não respalda,
nem tampouco exige, a bipartição dos contratos de prestação de serviços técnicos
relacionados à exploração de petróleo.
BASE DE CALCULO. VALOR ANTES DA RETENÇÃO. A base de cálculo da
contribuição para o PIS e a COFINS é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou
remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto
sobre Serviços de qualquer Natureza ISS e do valor das próprias contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
Ementa:
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
EMBASADA NOS MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir adotadas quanto ao
lançamento da Cofins, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática
Recurso Voluntário Negado
A Embargante alega uma série de omissões e contradições no acórdão acima
citado. Contudo, os embargos foram acolhidos apenas para sanar a contradição entre a
desconsideração do contrato de afretamento, ao entender tratar-se de apenas um único contrato
de prestação de serviços técnicos, e ao reconhecimento da aplicação dos percentuais previstos na
Lei no 13.043/2014 como fundamento da artificialidade da bipartição, para sanar a omissão
relativa à aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN e para sanar a omissão relativa à
análise da exclusão do contrato 2050.0028827.07.2, celebrado com LONDON TOWER
INTERNATIONAL DRILLING, do lançamento, nos termos do despacho de admissibilidade de
embargos de e-fls. 48.129/48.134.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Os embargos de declaração teve o exame de admissibilidade processado
regularmente, dele tomo conhecimento.
Conforme noticiado anteriormente, os Embargos de Declaração foram admitidos
para sanar duas omissão e uma contradição.
Contradição
Nos termos do despacho de admissibilidade dos embargos, a embargante sustenta
haver contradição na desconsideração do contrato de afretamento, ao entender tratar-se de
Fl. 48137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722011/2017-17

apenas um único contrato de prestação de serviços técnicos, uma vez que o julgador
reconhecera a aplicação dos percentuais previstos na Lei no 13.043/2014.
De fato, uma leitura perfunctória do acórdão embargado pode levar a uma
contradição entre as premissas adotadas, merecendo, assim, uma elucidação.
Na transcrição do Acórdão no 3402-005.853, que fora utilizado como razões de
decidir, esse relator não excluiu a parte daquele voto em que a questão dos percentuais utilizados
pela embargante eram relevantes para caracterizar simulação. O que foi provado nos autos, por
um robusto conjunto probatório foi a simulação da repartição contratual, pois entendo que 100%
dos contratos eram referentes à prestação de serviço.
Na visão deste relator, os percentuais máximos previstos na Lei no 13.586/2017
não se aplicam ao caso em análise.
Sendo assim, para afastar a contradição apontada pela embargante, excluo da ratio
decidendi o trecho abaixo transcrito, mantendo as demais razões de decidir.
Também revela a artificialidade dos contratos, na repartição de 90/10, as alterações
legislativas que estabeleceram o percentual máximo a ser atribuído aos contratos de
afretamento.
A alteração promovida pelo art. 106 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, no §
2o do art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, estabeleceu, para fins de redução a zero da
alíquota do IRRF, o percentual máximo de 80% (oitenta por cento) atribuídos aos
contratos de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas relacionados à
prospecção e exploração de petróleo ou gás natural, quanto às embarcações com
sistema do tipo sonda para perfuração, completação e manutenção de poços.
Posteriormente, os percentuais máximos foram ajustados pela Lei 13.586/2017,
prevendo que o percentual de afretamento passaria a ser de 65% (sessenta e cinco por
cento), quanto às embarcações com sistema do tipo sonda para perfuração,
completação e manutenção de poços.
Destaca-se que tais percentuais não se aplicam no caso em concreto, que aqui discute a
incidência das contribuições, mas revelam a artificialidade reconhecida pelo próprio
legislador brasileiro quanto aos percentuais de repartição dos contratos de
afretamento e serviços nos percentuais de 90% e 10%.
Omissão 01
A embargante alega que houve omissão quanto à aplicação do art. 100, parágrafo
único, do CTN.
Realmente não houve um enfrentamento pelo Colegiado sobre a aplicação da
mencionada legislação, que merece a análise.
O artigo 100 do CTN assim dispõe:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Fl. 48138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722011/2017-17

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
A embargante alegou em seu recurso que a desconsideração do afretamento antes
da edição da Lei n° 13.043/2014 era prática costumeira e por isso atrairia a aplicação do
parágrafo único do art. 100 do CTN.
Entendo que a recorrente carece de razão em sua premissa, pois, conforme já
mencionado no corpo da decisão embargada e deste acórdão, não aplico a Lei no 13.043/2014 ao
caso concreto. Logo, não terá nenhum reflexo no auto de infração constituído. Não é relevante,
na minha visão, a existência da citada lei para a imputação das infrações tributárias. Estas estão
caracterizadas pela artificialidade dos contratos que buscavam simular o verdadeiro objeto
contratual.
Por fim, pergunto qual seria a prática reiterada da administração que ensejaria a
aplicação do art. 100 do CTN?
É fácil responder, nenhuma.
Sendo assim, por não restar configurada nenhuma prática reiterada da
administração tributária, não vejo como aplicar o art. 100 do CTN.
Omissão 02
A outra omissão alegada e que foi admitida pelo despacho decisório se refere ao
pedido de exclusão do contrato no 2050.0028827.07.2, celebrado com London Tower
International Drilling, da base de cálculo do lançamento.
Mais uma vez a embargante tem razão quanto à omissão suscitada, fato que
merece correção.
O motivo para manutenção na base de cálculo dos valores referentes a contratos
com empresas de grupos econômicos distintos, foi a constatação de que em todos os contratos há
evidencia de relação entre as empresas contratadas para o afretamento e aquelas contratadas para
a prestação de serviços.
Partindo dessa premissa, vejamos o que o Termo de Verificação Fiscal diz sobre o
contrato no 2050.0028827.07.2, celebrado com London Tower International Drilling, verbis:
Contrato No 169 - LONDON TOWER INTERNATIONAL DRILLING
-
AFRETAMENTO UNIDADE FLUTUANTE DE PERFURAÇÃO - OLINDA STAR
Contrato de Afretamento: 2050.0028827.07.2
DATA DE ASSINATURA: 05/02/2007
FRETADORA: LONDON TOWER INTERNATIONAL DRILLING (Holanda)
EMPRESA SOLIDÁRIA: Queiroz Galvão Perfurações SA, CNPJ 30.521.090/0001-27
PRAZO: 1825 dias prorrogáveis
OBJETO: afretamento da unidade para perfuração e/ou avaliação e/ou completação e/ou
manutenção de poços de petróleo e gás.
DESCRIÇÃO DA UNIDADE: unidade semi-submersível de perfuração.
Contrato de Prestação de Serviços: 2050.0028828.07.2
Mencionado nas cláusulas 2.2.1.1, 17.1 e 21.1.1 do contrato de
afretamento.
Fl. 48139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722011/2017-17

DATA DE ASSINATURA: 05/02/2007
CONTRATADA:
Queiroz
Galvão
Perfurações
SA,
CNPJ
30.521.090/0001-27
- O contrato de afretamento tem execução sempre simultânea ao contrato
de prestação de serviços assinado na mesma data (cláusulas 2.2.1.1 e 17.1
do contrato de afretamento).
- A rescisão do contrato de prestação de serviços é base para a rescisão do
contrato de afretamento (cláusulas 11.1.10 e 11.3.3 do contrato de
afretamento).
No contrato de afretamento assina, como solidariamente responsável
com a Contratada (Fretadora), a empresa Queiroz Galvão Perfurações
SA, CNPJ 30.521.090/0001-27 (cláusula 17.1), conforme reproduzido
abaixo (fls. 33 do Contrato Afretamento 169, registrado na Petrobras sob
o no 2050.0028827.07.2):
“17.1. Assina o CONTRATO, como empresa juridicamente solidária
quanto às obrigações pecuniárias dele decorrentes, independente de
causa, origem ou natureza jurídica, a empresa contratada QUEIROZ
GALVAO ÓLEO E GÁS SA tal como definida no Contrato de Prestação
de Serviços de n° 2050.0028828.07.2, aqui denominada EMPRESA
SOLIDÁRIA que, neste ato, declara estar ciente de todo o teor e efeitos
do CONTRATO. A EMPRESA SOLIDÁRIA tem sede no endereço Av.
Preso Antônio Carlos, nO51 - 7° andar - Rio de Janeiro - RJ - Brasil,
com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério
da Fazenda, sob o n° 30521090/0001-27, neste ato representada por
Diretor Geral, Antônio Augusto de Queiroz Galvão.”
- A Fretadora figura como co-segurada em seguro de responsabilidade
civil firmado pela prestadora de serviços (cláusula 21.1.1 do contrato de
afretamento).
Por todo o exposto, a PETROBRAS infringiu a legislação tributária, ao
efetuar pagamentos ao exterior, a título de afretamento da embarcação,
sem retenção de IRF e sem o recolhimento da CIDE, tampouco do
PIS/COFINS Importação. Os tributos eram devidos em razão dos
seguintes fatos:
a) não se pode atribuir os pagamentos a simples afretamento, visto que,
no caso concreto, o fornecimento da unidade é parte integrante e
indissociável dos serviços contratados;
b) a unidade foi de fato fornecida por empresa do Grupo Queiroz Galvão,
mesmo grupo a que pertence a empresa brasileira contratada para a
prestação de serviços de perfuração;
c) empresa do Grupo Queiroz Galvão foi contratada para prestar serviços
utilizando unidade que o próprio Grupo forneceu;
d) a mesma pessoa (Antonio Augusto de Queiroz Galvão) assina os
contratos em nome da London Tower (fretadora) e da Queiroz Galvão
(empresa solidária e prestadora de serviços).
Fl. 48140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.178 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722011/2017-17

e) trata-se de uma só contratação, artificialmente bipartida, a fim de
evitar a incidência do imposto de renda, da CIDE, e do PIS/COFINS
Importação sobre a maior parte da remuneração.
Pelas conclusões acima expostas, tendo por base o conjunto probatório constante
nos autos, não vejo razões para afastar da base de cálculo das exações o contrato 169, celebrado
com a London Tower International Drilling, que contêm o contrato no 2050.0028827.07.2.
Devendo ser objeto de tributação pelo PIS e pela Cofins.
Conclusão
Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para sanar as
omissões apontadas, sem efeitos infringentes, mantendo o contrato no 2050.0028827.07.2 na base
de cálculo do PIS e da Cofins, afastar a aplicação do art. 100 do CTN e aclarar a contradição
suscitada excluindo da decisão embargada o trecho referente aos percentuais máximos previstos
na Lei no 13.586/2017, conforme capítulo da decisão dos embargos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 48141
DF CARF MF
Documento nato-digital